Tribunal: TJDFT
Processo: 0709996-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DO APELADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial nos embargos de terceiro, garantindo a proteção do imóvel em favor do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se (i) à legitimidade do apelado/embargante para requerer direitos sobre o imóvel penhorado; e (ii) à responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar da impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 3.1. Não há elementos novos que justifiquem a revogação do benefício.
4. Os embargos de terceiro baseiam-se no artigo 674 do CPC, o qual permite a oposição por terceiro possuidor ou titular de direito incompatível com a constrição. 4.1. O apelado comprovou, por meio de instrumentos particulares, ter adquirido direitos aquisitivos sobre o imóvel em 2017, exercendo a posse desde então.
5. A jurisprudência do STJ, na Súmula no 84, é clara: a posse derivada de contrato não registrado é suficiente para embasar embargos de terceiro. 5.1. A alegação dos apelantes sobre a prevalência do registro no Cartório de Imóveis em relação à posse (CC, artigo 1.245) não se aplica ao caso. 5.2. Embora o registro constitua a propriedade, a posse confere legitimidade para a defesa possessória. 5.3. Além disso, a empresa devedora, em petição nos autos principais, reconheceu a inclusão do imóvel no patrimônio do apelado, afastando a alegação de má-fé. 5.4. Logo, o apelado tem legitimidade para opor embargos de terceiro sobre o imóvel em questão.
6. Nos embargos de terceiro, o juiz deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade ao decidir sobre os ônus sucumbenciais. 6.1. Em alguns casos, o embargante, mesmo vitorioso, pode ser responsável pelo ajuizamento da ação, devendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 6.2. A Corte Especial do STJ editou a Súmula no 303, que estabelece: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
7. No caso, o apelado/embargante não atualizou os dados cadastrais do bem adquirido, permitindo a indevida penhora. O pedido de desconstituição da constrição foi acolhido. 7.1. Os apelantes/embargados, ao insistirem na penhora de bem alheio após notificação da Platinum, causaram a constrição irregular. 7.2. Dessarte, os apelantes devem suportar os ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.
8. A norma do artigo 85, § 11, do CPC, desestimula a interposição de recurso, tornando o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.1. Com o improvimento do recurso, majoram-se os honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa. 8.2. A exigibilidade dessas verbas está suspensa devido à gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. 2. Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 674, 1.245 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 84; STJ, REsp no 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE: 5/10/2016; STJ, AgInt no AREsp no 2.212.614/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 26/6/2024; TJDFT, 0711811-78.2023.8.07.0020, Relatora: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 17/10/2024; TJDFT, 0739208-72.2023.8.07.0001, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 27/6/2024; TJDFT, 0714921-79.2022.8 .07.0001, Relator.: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, PJE: 1/3/2024; TJDFT, 07303451920228070016, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJE: 26/10/2023; STJ, Súmula no 303; STJ, Tema Repetitivo no 872.